Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706524-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ODETE FERNANDES LEMES Despacho 1. A apelada informou que não é possível anexar cópias dos processos administrativos relacionados aos valores reconhecidos. Além disso, não demonstrou as datas relativas ao pedido administrativo de reconhecimento das diferenças de remuneração (ID no 14927991, págs. 1-4). 2. Desse modo, intime-se o apelante, Distrito Federal, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe: a) a data em que a apelada formulou cada um dos pedidos administrativos de reconhecimento das diferenças de remuneração, de gratificação de titulação, acerto de férias decorrente de aposentadoria, de gratificação natalícia e conversão de Licença Prêmio em Pecúnia (ID no 14080885, pág. 1); b) se houve reconhecimento anterior das dívidas ou se todas foram reconhecidas na declaração emitida em 22/11/2018. 3. No mesmo prazo, o apelante deverá juntar as cópias dos documentos e dos processos administrativos correspondentes. 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro